Tribunal: TJSP
Processo: 1011853-09.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão de Contrato e Repetição de Indébito – Plano de Saúde - Sentença de Procedência – Inconformismo que não prospera – Pretensão de ex-empregado aposentado em manter-se em plano de saúde fornecido junto à sua ex-empregadora – Exigência da Empresa Ré de pagamento em valores maiores do que aqueles exigidos dos funcionários da ativa – Impossiblidade – Clausula

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão de Contrato e Repetição de Indébito – Plano de Saúde - Sentença de Procedência – Inconformismo que não prospera – Pretensão de ex-empregado aposentado em manter-se em plano de saúde fornecido junto à sua ex-empregadora – Exigência da Empresa Ré de pagamento em valores maiores do que aqueles exigidos dos funcionários da ativa – Impossiblidade – Clausula contratual que estabelece referida distinção que se mostra abusiva – Manutenção do Autor que se mostra imprescindivel, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 – Necessidade, contudo, de revisão de seus termos, caso a ex-empregadora e a Empresa Ré revejam os termos do Contrato original, e desde que respeitados os princípios contratuais da onerosidade excessiva ao consumidor e a da vedação à discriminação ao idoso. Precedentes do E. STJ - Sentença de Primeiro Grau mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011853-09.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MEDICAL
MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA, é apelado HENRIQUE
PAPAROTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. O 2o
Juiz declarará voto convergente.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11.682
APELAÇÃO No: 1011853-09.2017.8.26.0320
APELANTE: MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE
LIMEIRA
APELADO: HENRIQUE PAPAROTE
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ “A QUO”: RICARDO TRUITE ALVES
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão de Contrato e
Repetição de Indébito
Plano de Saúde - Sentença de
Procedência Inconformismo que não prospera Pretensão de
ex-empregado aposentado em manter-se em plano de saúde
fornecido junto à sua ex-empregadora Exigência da Empresa
Ré de pagamento em valores maiores do que aqueles exigidos
dos funcionários da ativa
Impossiblidade
Clausula
contratual que estabelece referida distinção que se mostra
abusiva Manutenção do Autor que se mostra imprescindivel,
nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98

Necessidade, contudo, de revisão de seus termos, caso a ex-
empregadora e a Empresa Ré revejam os termos do Contrato
original, e desde que respeitados os princípios contratuais da
onerosidade excessiva ao consumidor e a da vedação à
discriminação ao idoso. Precedentes do E. STJ - Sentença de
Primeiro Grau mantida Ratificação, nos termos do artigo 252,
do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
107/111, cujo relatório se adota, que julgou procedente a “Ação Revisional de Plano de
Saúde e Repetição de Indébito”, ajuizada por Henrique Paparote em face de “Medical
Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira”, para declarar a nulidade da distinção
entre as mensalidades cobradas dos funcionários ativos e inativos, devendo a Requerida
emitir novos boletos no mesmo valor fixado por beneficiário, sem qualquer distinção
entre ativos e inativos, no montante de R$115,85 (cento e quinze reais e oitenta e cinco
centavos), para o período vigente (até fevereiro de 2018), conforme previsto no aditivo
contratual de fls. 138/140, e ainda, condenou a Empresa Ré a restituir a diferença entre
o valor fixado e o valor efetivamente cobrado do Autor, de forma simples, bem como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no
valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Primeiramente, em face da r. Sentença, foram opostos Embargos de
Declaração (fls. 198/199), os quais foram conhecidos e não providos, nos termos da r.
Decisão de fls. 200/201.
Inconformada, apela a Empresa Ré (fls. 205/217), alegando, em
síntese, que inexiste diferenciação entre os valores cobrados entre os empregados da
ativa e o Autor, sendo que, apenas houve a readequação da mensalidade daquele dentro
dos mesmos valores utilizados pela Requerente aos demais trabalhadores, de acordo
com a faixa etária de cada qual. Igualmente aponta que, ainda que assim não fosse, a
cobrança de valores discrepantes daqueles referentes aos empregados da Empresa
estipulante se mostra correta, tendo em vista a Resolução Normativa no. 279 de 2011,
editada pela “ANS”, bem como, a sua imprescindibilidade, dada a necessidade em se
manter o equilíbrio econômico financeiro do Contrato. Por fim, requer a reforma da r.
Sentença nos referidos termos.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões às fls. 133/140.
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação Revisional de Plano de Saúde e Repetição de
Indébito”, ajuizada por Henrique Paparote em face de “Medical Medicina Cooperativa
Assistencial de Limeira”, alegando, para tanto, ser beneficiário do Plano de Saúde
fornecido pela Empresa Ré, custeado de forma proporcional junto à Empresa
estipulante, em função de Contrato de Trabalho firmado com esta, mediante o
pagamento na quantia total de R$ 102,01 (cento e dois reais e hum centavo).
Contudo, após a sua aposentadoria, e o consequente desligamento dos
quadros da Estipulante, o Coautor teria manifestado o seu interesse em se manter como
integrante do Plano de Saúde fornecido pela Requerida, assumindo integralmente o
custeio das referidas mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, a Empresa Ré só teria permitido a sua manutenção no referido
Plano mediante o pagamento da quantia de R$ 256,20, (duzentos e cinquenta e seis reais
e vinte centavos), superior a cobrada dos funcionários ativos, em evidente
descriminação em seu desfavor.
Assim, entendendo como descabida a exigência da Empresa Ré,
pugnou pela condenação desta em mantê-lo em seus quadros, mediante o pagamento
integral do valor devido a título de prêmio, sem qualquer descriminação em relação aos
Planos oferecidos aos funcionários da ativa, bem como, a declaração da nulidade da
clausula contratual que possibilita a cobrança distinta, e ainda, a devolução dos valores
cobrados a maior.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso de
Apelação não merece provimento, senão vejamos.
E tal se dá, pois, verifica-se que realmente é injustificada a cobrança
realizada pela Empresa Ré, tendo em vista que restou comprovada a aposentadoria do
Autor, a sua contribuição para o pagamento da prestação devida e sua opção na
manutenção do Plano contratado.
Em verdade, inicialmente, a Empresa Ré busca demonstrar que os
valores exigidos do Autor estão em plena consonância em relação àqueles exigidos dos
trabalhadores da ativa.
Todavia, tal equivalência não restou comprovada, sendo certo que, tão
logo o Autor se inseriu na categoria de inativos, o valor da mensalidade devida teve
aumento de grande monta, sem demonstração nos Autos de que o Requerente teria
passado a integrar nova faixa etária, fato o qual, evidentemente, seria ônus da Empresa
Ré demonstrar.
Ademais, bem observou o Nobre Magistrado Sentenciante:
“Lastreia a Requerida a legalidade do valor cobrado a maior do
Autor a título de contribuição em razão de sua idade, conforme dispõe a Tabela do
Plano de Inativos prevista no Tema XI do aditivo contratual do Contrato n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
457.061/08-8/2016.412, juntado às fls. 138/140.
Contudo, o argumento não prospera.
Compulsando os termos do Contrato n. 457.061/08-8/2016-412 de fls.
108/137, oportuna a descrição da cláusula XI (fls. 126):
(...)
Em seguida, consta uma tabela com o valor de R$102,01 para todas
as faixas etárias, sem distinção (fls. 127).
No mais, em que pese a cláusula XIII prever que as mensalidades
serão estabelecidas de acordo com a faixa etária em que cada beneficiário esteja
inscrito, com as variações previstas no referido Contrato, nota-se da tabela de fls. 130
a inexistência de qualquer variação entre as faixas etárias.” (188/189).
A propósito, em que pese a bem detalhada fundamentação apresentada
pelo Nobre Magistrado, a Empresa Recorrente não a contrariou especificamente e
apropriadamente em sede recursal, fato o qual, igualmente, seria seu ônus processual.
Assim, o Autor deve ser mantido nos quadros de beneficiados do
Plano de Saúde da Empresa Ré, sendo vedada a estipulação de cláusula discriminativa
neste sentido, não podendo cobrar valores a maior, pois, tem-se que, nos termos dos
artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 é garantido ao empregado demitido sem justa causa
ou aposentado a manutenção no Plano nas mesmas condições que gozava enquanto
empregado, desde que arque integralmente com as contribuições e que tenha
contribuído anteriormente com os prêmios.
Neste sentido, correto o Entendimento colimado, determinando,
inclusive, a devolução dos valores cobrados a maior, bem como, declarando o direito à
permanência no Plano de Saúde como pretendido pelo Autor, nas exatas e mesmas
condições que gozava antes de sua aposentadoria, sendo considerada abusiva qualquer
cláusula estipulada em sentido contrário.
Todavia, deve ser observado, por importante, que a manutenção das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições contratuais havidas entre as Partes não é absoluta e perene, podendo ser
revista ao tempo em que a estipulante e a Empresa Ré reverem seus termos, inclusive
com a criação de categoria exclusiva para os inativos.
Neste sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o
Entendimento sobre a possibilidade de alteração contratual em situações análogas com a
presente, desde que não ofendidos os princípios contratuais da onerosidade excessiva ao
consumidor ou da vedação à discriminação ao idoso, conforme se denota no V. Aresto,
que ora se colaciona:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO
APOSENTADO. MIGRAÇÃO PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO
CONTRATO
ANTERIOR.
REDESENHO
DO
MODELO
DE
CONTRIBUIÇÕES. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS ATIVOS E
INATIVOS.
COBERTURA
ASSISTENCIAL
PRESERVADA.
RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA RUÍNA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Vale pontuar que o presente Agravo Interno foi interposto contra
decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos Recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. O beneficiário não apresentou argumento novo capaz de modificar
a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui
consolidado para dar provimento ao Recurso Especial manifestado
pela Operadora do Plano de Saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Na apreciação do REsp no 1.479.420/SP, da Relatoria do Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/09/2015, esta Corte
reafirmou seu entendimento de que não há direito adquirido a
modelo de plano de saúde ou de custeio, podendo o Estipulante e a
Operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso
(exceção da ruína), contanto que não haja onerosidade excessiva ao
consumidor ou a discriminação ao idoso (AgRg nos EDcl no AREsp
no 731.693/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, DJe 24/11/2015).
4. Agravo Interno não provido (grifo nosso)”. (AgInt no REsp
1528879/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).
Sendo assim, não infirmadas as fundamentações de fato e de Direito
expostas pelo D. Juízo “a quo”, infundadas as razões recursais, não há nada a reparar na
r. sentença de Primeiro Grau acertadamente proferida, ratificando-se seu teor, conforme
os termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantida
na totalidade a r. Sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se os honorários de
sucumbência arbitrados para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do
artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penna Machado
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14630
Apelação Cível no 1011853-09.2017.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira
Apelado: Henrique Paparote
DECLARAÇÃO DE VOTO
- VOTO CONVERGENTE -

Adotados
os
relatórios
constantes
dos
autos,
acompanho a d. relatoria.
Restou incontroverso que o autor, aposentado,
requereu a permanência no contrato firmado pela requerida com sua ex-
empregadora, o que foi reconhecido pela ré, já que cumpridos os requisitos
previstos em lei, mas reclamou das novas condições impostas, sobretudo
do valor das mensalidades.
O art. 31, da Lei no 9.656/98, dispõe que Ao
aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma
o seu pagamento integral.
Todavia, em relação às condições do ajuste, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do REsp no 1.479.420/SP, de relatoria do Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva e julgado em 01.09.2015, o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça decidiu o quanto segue:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO
PARA
PLANO
NOVO.
EXTINÇÃO
DO
CONTRATO
ANTERIOR.
LEGALIDADE.
REDESENHO
DO
MODELO
DE
CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-
PAGAMENTO.
AUMENTO
DA
BASE
DE
USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS
ATIVOS E INATIVOS. DILUIÇÃO DOS CUSTOS
E DOS RISCOS. COBERTURA ASSISTENCIAL
PRESERVADA.
RAZOABILIDADE
DAS
ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado
demitido sem justa causa, migrados para novo
plano
de
saúde
coletivo
empresarial
na
modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas
sendo-lhes asseguradas as mesmas condições de
cobertura assistencial da época em que estava em
vigor o contrato de trabalho, têm direito de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantidos em plano de saúde coletivo extinto,
possuidor de sistema de contribuições pós-
pagamento, desde que arquem tanto com os
custos que suportavam na atividade quanto com
os que eram suportados pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa
causa ou ao aposentado que contribuiu para o
plano de saúde em decorrência do vínculo
empregatício o direito de manutenção como
beneficiário nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia,
poderão
variar
conforme
as
alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em
paridade com os que a ex-empregadora tiver que
custear. Precedente.
3.
Por
'mesmas
condições
de
cobertura
assistencial' entende-se mesma segmentação e
cobertura,
rede
assistencial,
padrão
de
acomodação em internação, área geográfica de
abrangência e fator moderador, se houver, do
plano privado de assistência à saúde contratado
para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de
cobertura assistencial do plano de saúde, não há
direito adquirido a modelo de custeio, podendo o
estipulante e a operadora redesenharem o
sistema para evitar o seu colapso (exceção da
ruína), desde que não haja onerosidade excessiva
ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração,
também chamados de relacionais, baseados na
confiança, o rigorismo e a perenidade do vínculo
existente
entre
as
partes
pode
sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim
de evitar a ruína do sistema e da empresa,
devendo ser respeitados, em qualquer caso, a boa-
fé, que é bilateral, e os deveres de lealdade, de
solidariedade (interna e externa) e de cooperação
recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de
plano de saúde se a recomposição da base de
usuários (trabalhadores ativos, aposentados e
demitidos sem justa causa) em um modelo único,
na modalidade pré-pagamento por faixas etárias,
foi
medida
necessária
para
se
evitar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexequibilidade do modelo antigo, ante os
prejuízos crescentes, solucionando o problema do
desequilíbrio contratual, observadas as mesmas
condições de cobertura assistencial. Vedação da
onerosidade excessiva tanto para o consumidor
quanto para o fornecedor (art. 51, § 2o, do CDC).
Função social do contrato e solidariedade
intergeracional, trazendo o dever de todos para a
viabilização do próprio contrato de assistência
médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a
sistemática contratual original se verificada a
exceção da ruína, sobretudo se comprovadas a
ausência
de
má-fé,
a
razoabilidade
das
adaptações e a inexistência de vantagem
exagerada de uma das partes em detrimento da
outra, sendo premente a alteração do modelo de
custeio do plano de saúde para manter o
equilíbrio
econômico-contratual
e
a
sua
continuidade, garantidas as mesmas condições de
cobertura assistencial, nos termos dos arts. 30 e
31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se, assim, que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, interpretando a lei federal, como é de sua competência
constitucional, sedimentou o entendimento de que o seguro coletivo ao
qual o ex-trabalhador tem direito de ser mantido pode sofrer alterações e
até mesmo ser estipulado novo contrato, sobretudo, exclusivamente para os
inativos desde que suas condições sejam semelhantes a do contrato
mantido aos trabalhadores ativos, que passa a ser o paradigma.
Portanto, o autor (e seus eventuais dependentes) deve
permanecer no plano de saúde coletivo firmado entre sua ex-empregadora
e a ré, nas mesmas condições assistenciais e financeiras do tempo em que
estava na ativa, ajuste este passível de alterações, conforme estipulação
entre as partes contratantes, inclusive com a criação de plano exclusivo
para inativos, como no caso vertente, desde que observadas as condições
válidas para os ativos.
Logo, a sentença é mantida, nos termos explicitados,
apurando-se a paridade entre os contratos em liquidação de sentença.
Pelo exposto, meu voto também é no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos explicitados.

J. B. PAULA LIMA
SEGUNDO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
FCBD2D1
9
14
Declarações de
Votos
JOAO BATISTA DE MELLO PAULA LIMA
FE181DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011853-09.2017.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.